Tribunal: TJDFT
Processo: 0808837-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega a possibilidade de revogação da autorização, a qualquer momento, da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Defende a aplicação do Tema 1.085 do STJ e Resolução 4.790/2020 do BACEN. Pugna que o réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário sem sua autorização, especialmente os contratos discutidos nos autos e a devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente ao longo pro processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a possibilidade de cancelamento das autorizações de débito em conta corrente/salário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ).
5. Consta da inicial que a parte autora contraiu empréstimos junto ao banco réu (contratos no 0166663174, 016607367, 0167288970, 0213903601, 0207757593, 0207879990, 0210340150, 0207775540, 0208062670, 0214615758, 20190746348), os quais inicialmente deveriam ter o pagamento descontado em conta corrente. Após, em 17/03/2025, notificou extrajudicialmente a instituição financeira, apresentando manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária. No entanto, tal solicitação não foi atendida.
6. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".
7. Nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
8. Assim, em conformidade com a referida Tese no 1.085 de recursos repetitivos, o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e demonstrado nos autos que a parte autora notificou a instituição financeira acerca da sua vontade em cessar os débitos em conta referente aos contratos elencados, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar os descontos nas contas bancárias quanto àqueles contratos.
9. Contudo, não prospera o pedido para devolução das parcelas descontadas após a notificação extrajudicial, visto que se trata de pagamento de dívida legítima, de modo que o adimplemento não corresponde a pagamento indevido.
10. Cabe ressaltar que o pedido de cancelamento de débito automático de pagamento de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Em caso de inadimplemento, cabe à instituição financeira proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito.
11. Quanto ao dano extrapatrimonial, o não atendimento do requerimento de revogação do débito automático não configura, por si só, indenização por dano moral. Com efeito, a parte autora não comprovou que a situação posta nos autos foi capaz de configurar dano moral indenizável, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a parte ré se abstenha de realizar descontos nas contas bancárias da parte autora referente aos contratos no0166663174, 016607367, 0167288970, 0213903601, 0207757593, 0207879990, 0210340150, 0207775540, 0208062670, 0214615758, 20190746348. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.